Tribunal: TJDFT
Processo: 0719203-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INIMPUTABILIDADE. EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA. INACOLHIMENTO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo pericial decorrente da instauração de incidente de insanidade mental, este instrumento constitui elemento indispensável para a formação do convencimento quanto à existência ou não de alguma condição que tornasse o acusado inteira ou parcialmente incapaz de compreender o caráter ilícito da conduta praticada.

2. Não basta, para fins de reconhecimento da inimputabilidade do acusado, a comprovação da existência de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto/retardado (ainda que de origem toxicológica) demonstrada por Relatório Médico particular, porquanto a sistemática adotada pelo Código Penal não prescinde da efetiva constatação de que o agente era incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento (art. 26 do CP).

3. Não tendo sido formulado pela Defesa o requerimento de instauração do incidente de insanidade mental no bojo do processo em primeira instância, sobrevindo o pedido apenas nas razões de apelação, descabe a instauração do incidente na via recursal, diante da ocorrência da preclusão.

4. Elevada a pena na fração de 1/6, em razão do concurso formal (art. 70, caput, CP), a sanção definitiva deve ser reajustada para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

5. A condenação a título de danos morais, arbitrados na origem no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada vítima, revela-se desproporcional, devendo ser reduzida conforme orientação da jurisprudência desta Turma Criminal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.